Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734466-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CONCEICAO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CAROLINA CONCEIÇÃO ROCHA, autora, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (n. 0709869-46.2025.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual a autora pleiteava a imediata nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Fisioterapia (Cargo 417), referente ao concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 244747966 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar a nomeação e posse imediata da Requerente no cargo de Professor de Educação Básica – Fisioterapia (Cargo 417), uma vez que se encontra aprovada em 3° lugar nas vagas destinadas aos cotistas, convalidando a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou a reserva de vaga em seu favor. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência, pela total ausência de fumus boni iuris. O edital reservou 20% das vagas para nomeação de cotistas. Isso significa que a cada 5 vagas, 1 deve ser de cotista. Ora, 20% representa 20 partes de 100, traduz a fração de 20/100, ou seja, pode ser simplificada em 1/5 ou 0,2. Daí porque a conta apresentada na inicial é completamente divorciada da realidade ("a cada três vagas da ampla concorrência, nomeia-se um cotista – cálculo decorrente da fração de 20% - 0,6 por cada 3 vagas"). Como se isso não bastasse, de acordo com a inicial, a autora ocupa atualmente a 3a colocação entre os cotistas, o que impede sua imediata nomeação, pois ela seria nomeada na frente de outros candidatos com melhor colocação, em ofensa à norma constitucional que prevê a nulidade da nomeação que fere a lista de aprovados (art. 37, § 2o). Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Nesta via de agravo de instrumento, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Argumenta ter sido aprovada em 3o lugar na lista de cotistas e afirma, com base na legislação vigente (Lei no 6.321/2019 e Decreto no 42.951/2022), possuir direito à nomeação, respeitada a alternância legal entre candidatos da ampla concorrência e cotistas. Rebate os fundamentos da decisão de indeferimento, demonstrando, com base na legislação vigente, ser o percentual de 20% aplicável a todas as vagas providas durante a validade do concurso, resultando em três nomeações destinadas a candidatos cotistas. Assevera haver direito à convocação, pois os candidatos cotistas com melhor classificação já foram nomeados. Alega ocorrência de preterição, em razão de o Distrito Federal ter nomeado candidatos da ampla concorrência em sequência, em desrespeito à proporção de 20% das vagas reservadas a candidatos negros. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, porquanto a continuidade das nomeações pode esgotar as vagas do certame (ID 75238296). Sem preparo, por se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada (D 244747966). A medida liminar não foi concedida (ID 75617432). Contrarrazões (ID 76234728). O recurso aguardava julgamento pelo Colegiado (ID 77606636). É o relatório. Decido. Verifica-se ter sido prolatada sentença no feito de origem, na qual os pedidos iniciais da agravante foram julgados improcedentes (ID 255763521). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Consequentemente, há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal na hipótese. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do STJ como na desta Corte: “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp no 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 7/10/2016.); “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.). JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2025 15:34:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador